Tribunal: TJES
Processo: 5002581-42.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002581-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: AQUICIANE DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FICHA DE CLIENTE/CADASTRO DO CARTÃO E HISTÓRICO DE FATURAS – EVIDENCIAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. A cobrança de uma dívida por meio da ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico, já que o débito pode ser demonstrado por todos meios lícitos de prova, notadamente se considerado, ainda, que se trata de uma ação de conhecimento que tramita pelo procedimento comum e que permite, portanto, ampla dilação probatória.

2. Na situação em tela, verifica-se que a ficha da cliente/ cadastro do cartão e o histórico de faturas apresentados pelo banco apelante nos autos são documentos suficientes ao embasamento da presente ação de cobrança, vez que evidenciam a devida utilização do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais pela parte ré, ora apelada, o que revela a relação jurídica existente entre as partes.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por

DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
contra a sentença de ID
7034666
, proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara
Cível e Comercial da Comarca de Linhares
, que julgou
improcedente o pedido inicial da ação
de cobrança
pro
movida contra
AQUICIANE DOS SANTOS SILVA
,
na forma do artigo 487, inciso I do CPC
.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID
7034668
), o
a apelante
alega, em síntese, que: (i) houve a contratação regular do cartão de crédito nº 8534180053077713, tendo em vista os documentos comprobatórios que demonstram que a parte apelada realizou o pagamento da fatura e que (ii) a partir da primeira compra, a parte Ré realizou o desbloqueio do cartão formalizando a contratação do mesmo, mediante utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, sendo certo que o entendimento jurisprudencial coaduna com a tese sustentada.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a r. sentença proferida, determinando-se o prosseguimento da presente ação.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a enfrentar as razões delineadas.

Ao que se depreende, Dacasa Financeira S/A ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da ora apelada para a cobrança de supostos débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito da consumidora.

Ato
contínuo
, o d. Juízo singular, ao receber a inicial, determinou a intimação da parte autora para anexação de “documentos indispensáveis à propositura da presente demanda, quais sejam, aqueles indicados na Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, em especial para que traga aos autos fatura(s) de cartão de crédito contendo informações sobre os gastos realizados por evento e a data de inadimplemento original do débito objeto do presente feito, sob pena de indeferimento da petição inicial” (ID 7034648).

A autora, ora apelante, por sua vez, peticionou no ID 7034652 manifestando-se acerca do referido comando judicial e anexando aos autos 10 (dez) faturas (entre os meses de junho de 2017 e março de 2018).

Após apresentação de contestação e réplica, sobreveio, então, a sentença recorrida, na qual consignou o Magistrado:

(...)

A fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a parte autora apresentou aos autos as faturas do cartão de crédito objeto da cobrança, com os demonstrativos das transações realizadas mensalmente em nome da ré (ID 17930833), bem como print do cadastro do cartão no sistema da autora (ID 12997974), pelo que se verifica que a abertura do cartão teria sido realizada no dia de 09/05/2017.

Nesse sentido, tenho que não obstante a documentação supracitada, a autora não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a relação jurídica existente entre as partes, vez que não acostou aos autos qualquer documento que comprove que a ré tenha contratado o cartão de crédito em questão, tendo sido tal fato, inclusive, impugnado por essa em sede de contestação.

Ressalto, ainda, que a despeito de constar na descrição das transações que houve o pagamento da fatura referente ao mês de junho de 2017, a quitação de uma só fatura não faz prova da licitude do débito existente, eis que ausente qualquer comprovante de pagamento efetuado pela ré, bem como de contrato assinado por esta.

Assim, meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu in casu (ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT – ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

(...)

A cobrança de uma dívida por meio da
a
ção de
c
obrança não depende de um tipo de prova específico, já que o débito pode ser demonstrado por todos meios lícitos de prova,
notadamente se considerado, ainda, que se trata de uma ação de conhecimento que tramita pelo procedimento comum e que permite, portanto, ampla dilação probatória
.

Na situação em tela, verifica-se que a ficha da cliente/ cadastro do cartão e o histórico de faturas (
IDs

7034642
e 7034653) apresentados pelo banco apelante nos autos são documentos suficientes ao embasamento da presente ação de cobrança, vez que evidenciam a devida utilização do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais pela parte
ré
, ora apelada, o que revela a relação jurídica
existente
entre as partes.

Nesse contexto
, não há que se falar em
improcedência do pleito por inexistência de comprovação da contratação do cartão de crédito em questão,
sendo desacertada a conclusão do d. julgador primevo
.

Não é outro o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida.
2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. Data: 07/Jun/2023Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5006002-23.2021.8.08.0047

Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cartão de Crédito

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. No caso,
não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito
. Aliás,
as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança
. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Vitória, 21 de março de 2023. RELATORA Data: 28/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000897-31.2022.8.08.0047 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Contratos Bancários

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. 1.
Na ação de cobrança, a rigor, não há exigência de documento específico para que seja demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes permitindo-se, a priori, em contrapartida, sejam utilizados todos os meios lícitos de prova na pretensão ajuizada
. 2.Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, bem como apresentar as provas que entendem pertinentes ao julgamento da lide. 3. Recurso conhecido, preliminar acolhida e provido. Sentença anulada. (TJES, AC Nº 5003140-45.2022.8.08.0047, Relatora DES.ª CONV. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2023).

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença ora objurgada, com o consequente prosseguimento do processo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.